Tribunal: TJSP
Processo: 1064295-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – APONTAMENTOS ANTERIORES – DANO MORAL REFUTADO
- Falha na prestação do serviço – fraude na contratação, caracterizando fortuito interno, e negligência para resolver a questão extrajudicialmente com o autor;
- A existência de negativação prévia não reputada como irregular obsta o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – APONTAMENTOS ANTERIORES – DANO MORAL REFUTADO
- Falha na prestação do serviço – fraude na contratação, caracterizando fortuito interno, e negligência para resolver a questão extrajudicialmente com o autor;
- A existência de negativação prévia não reputada como irregular obsta o acolhimento do pleito indenizatório na seara moral (RESP 1.386.424/MG);
RECURSO IMPROVIDO